Tribunal: TJES
Processo: 5003249-06.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003249-06.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
ZONILSON LOUZA DOS SANTOS e outros
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5003249-06.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ART. 621, INCISO I, DO CPP.
FURTOS SIMPLES
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL
IM
PROVIDA.

1. Não se revela desproporcional fixar a pena-base acima do mínimo quando o agente pratica de forma contumaz os crimes patrimoniais como seu meio de vida.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes jurisprudenciais.

3. A prática dos furtos resultou de desígnios autônomos, mediante mais de uma conduta, sendo que, o crime subsequente não pode ser considerado continuação do primeiro.

4. Revisão criminal improvida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de
Justiça (
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
), à unanimidade,
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5003249-06.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RELATOR: DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Constato que

todos os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional foram atendidos, razão pela qual
conheço
da ação e passo à análise do mérito.

Conforme já relatado, destaco que o revisionante se insurge contra a pena-base aplicada, argumentando, em síntese, a inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente algumas circunstâncias judiciais.

Sustenta, ainda, que o magistrado sentenciante teria se equivocado ao realizar o cúmulo material entre os crimes de furto, já que os crimes teriam sido praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e
modus operandi
.

Depreende-se dos autos que, na primeira fase da dosimetria da pena, a pena-base para ambos os crimes de furto (155,
caput
, CP), foram fixadas em
dois
(
2
) anos
e doze (12) dias de reclusão
, isto é, um (1) ano e doze (12) dias acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
antecedentes
e
motivos do crime
.

Em relação a
culpabilidade
e
motivos
do crime foram consideradas desfavoráveis sob a fundamentação da
“
alta reprovabilidade
”
e em razão de não existirem “
motivos justificáveis
” (fl. 5 do id. 2451145).

De fato, as fundamentações revelam-se inidôneas, uma vez que baseadas em argumentos genéricos, inerentes ao próprio tipo penal.

Não obstante, verifica-se, com relação
aos antecedentes do acusado
, que o recorrente já possui condenação por crime patrimonial, haja vista ter sido condenado pela prática dos crimes de roubo - Art. 157,
caput
, (duas vezes) c/c o Art. 14, II e Art. 157,
caput
, na forma do Art.71, todos do Código Penal - na Ação Penal nº 0006079-06.2010.8.08.0047. Vale frisar, ainda, que o acusado foi condenado em ação penal referente a um furto posterior ao presente (Ação Penal nº 0014877-94.2016.8.08.0030).

Dessa forma, subsiste em desfavor do requerente uma circunstância judicial. Noutro giro, a elevação da pena-base em
(
1
) ano
e doze (12) dias
, diante do intervalo de pena do preceito secundário do tipo de três (3) anos,
não se revela desproporcional
, sobretudo, ao considerarmos que o requerente pratica de forma contumaz os crimes patrimoniais como seu meio de vida.

Outrossim, destaco ser firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (
STJ
, HC 509.437/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25.6.2019).

No mesmo sentido, é assente neste eg. Tribunal de Justiça que
“
a fixação da pena-base tem como diretriz a observância da fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativa, a qual, contudo,
não é absoluta
, justamente em razão da
discricionariedade vinculada
a que está submetido o julgador, à vista do caso concreto”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 0023970-35.2020.8.08.0000, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Data da Publicação no Diário: 21.6.2021).

Assim,
deixo de acolher o pleito revisional e mantenho a pena do requerente, para cada um do
s furtos
praticados, em
dois (2) anos e doze (12) dias de reclusão
.

Prosseguindo, sustenta o requerente que ocorreu equívoco ao ser realizado o cúmulo material das penas (69, CP), já que o mais adequado seria o reconhecimento da continuidade delitiva (71, CP).

Entretanto, verifica-se que
a prática dos
furto
s resultou de
desígnios

autônomos, consistentes na vontade de
furtar
, primeiramente, a
bicicleta de
uma das vítimas, e, depois,
uma faca de
outra,
mediante

mais de uma conduta
.

Adite-se que os crimes não foram cometidos em semelhantes condições de tempo, lugar e
modus operandi
, mas sim no mesmo dia, com desígnios autônomos, ou seja, o crime subsequente não pode ser considerado continuação do primeiro.

Dessa forma, deixo de acolher
o pleito de reconhecimento de continuidade delitiva
.

Por fim, defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos em que requerido na inicial da presente revisional.

Por todo o exposto,

julgo
im
procedente a presente Revisão Criminal
,
mantendo a condenação do requerente nos termos fixados na ação penal originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente a revisão criminal.

Acompanho o e. Desembargador Relator.